Tribunal: TJBA
Processo: 8006395-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006395-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: CARMEM SOELI NOVAES DA ROCHA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS, RESTITUIÇÃO DE VALORES E CESSAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação ajuizada por Carmem Soeli Novaes da Rocha, na qual foi deferida tutela de urgência determinando à instituição financeira a devolução de valores debitados da conta da autora, a restituição de parcelas de empréstimo supostamente não contratado e a suspensão de novos descontos, diante da alegação de fraude envolvendo falsa preposta do banco. A autora relatou ter sido vítima de estelionato mediante contato via WhatsApp, cuja titularidade estaria vinculada a funcionária do banco, sendo induzida a realizar transferências bancárias e contratar empréstimos não autorizados, acarretando prejuízos sobre verba de natureza alimentar. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da concessão da tutela de urgência com fundamento no art. 300 do CPC, à luz da alegada responsabilidade objetiva da instituição financeira diante de fraude perpetrada por terceiro, bem como a possibilidade de se exigir, neste momento processual, dilação probatória. Questiona-se ainda a razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação e a ocorrência de possível enriquecimento ilícito da parte agravada. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297). 4. A narrativa da autora é plausível, corroborada por boletim de ocorrência e outros documentos que indicam, de forma sumária, a ocorrência de fraude bancária. 5. A jurisprudência do STJ (Súmula 479) estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes ocorridas no ambiente de prestação de serviços bancários. 6. O deferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem atendeu aos critérios do art. 300 do CPC, considerando o risco à subsistência da parte agravada, idosa e aposentada, diante de descontos sobre verba alimentar. 7. A alegação de ausência de dilação probatória não se sustenta nesta fase processual, dada a cognição sumária que rege a concessão de medidas urgentes. 8. O prazo concedido para cumprimento da obrigação foi razoável, considerando a natureza da medida e os recursos tecnológicos à disposição da instituição financeira. 9. A devolução dos valores indevidamente debitados não caracteriza enriquecimento ilícito, mas sim recomposição patrimonial diante da verossimilhança das alegações e da urgência do provimento jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “É cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos e restituição de valores decorrentes de fraude bancária, mediante verossimilhança da alegação e risco à subsistência da parte consumidora.” “A responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, mediante falha na segurança dos serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.” “O prazo de cinco dias para cumprimento de obrigação de fazer imposta à instituição bancária mostra-se razoável diante da natureza da medida e da operacionalização tecnológica disponível.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 14 Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJBA, AI nº 8013485-81.2021.8.05.0000; TJBA, ApC nº 8039035-41.2022.8.05.0001; TJBA, ApC nº 8143520-92.2022.8.05.0001 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8008085-46.2024.8.05.0141, em que figuram como parte recorrente BANCO BRADESCO S.A. e parte recorrida CARMEM SOELI NOVAES DA ROCHA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 28 de agosto de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR